Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701965-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE DIAS DA COSTA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILEIDE DIAS DA COSTA REZENDE objetivando a reforma da decisão (ID 204934351) proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (0715796-67.2023.8.07.0016). Sustenta a recorrente que embora o juízo executante reconheça a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 após o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo Supremo Tribunal Federal, se nega a expedir a RPV no teto de 20 salários-mínimos, em razão da anterior renúncia apresentada pela parte exequente bem como pela ausência de modulação dos efeitos por ocasião do julgamento do RE. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, tenho que estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. O objeto do agravo é discutir sobre a eficácia da renúncia apresentada pelo credor, ainda sob a vigência da norma declarada inconstitucional por essa Corte de Justiça, que mantinha o teto das Requisições de Pequeno Valor em 10 salários-mínimos. E nesse ponto, tenho que razão assiste à agravante. Estabelece o § 5o, do art. 535, do CPC, que “considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” Essa determinação é voltada para os casos de inexigibilidade do título executivo, arguida pelo devedor, quando se defende da execução contra si ajuizada. Todavia, há de se considerar que se a lei confere a possibilidade de se reconhecer a inexigibilidade do título após a decisão do Supremo Tribunal Federal, contrario sensu, é de se reconhecer a exigibilidade do título quando afastada a sua inconstitucionalidade, ou seja, quando confirmado que o título sempre foi hígido. Esse entendimento pode ser extraído do § 8o, do mesmo artigo, que autoriza inclusive o ajuizamento de ação rescisória para os casos em que a decisão proferida na origem já transitou em julgado. Ademais, há que se considerar ainda o efeito repristinatório advindo da declaração de (in)constitucionalidade das leis. Embora seja característica do controle concentrado de constitucionalidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 955227 entendeu pela aplicação dos efeitos das ações diretas aos julgamentos dos recursos extraordinários com repercussão geral. Não se descura de eventuais críticas doutrinárias a respeito do tema, mas até ulterior deliberação do Pretório Excelso, permanece autorizada a aplicação dos efeitos das ações diretas no julgamento de RE’s. E com a repristinação dos efeitos ante a declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, prescindível discutir acerca da modulação de efeitos do julgado RE 1.491.414, não prevalecendo, portanto, a renúncia anteriormente apresentada pela parte. Esse contexto revela a probabilidade do direito da recorrente e o risco na demora da decisão, e em razão da existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão proferida na origem e que indeferiu o pedido de expedição de RPV em 20 salários-mínimos, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo executante, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.